Tribunal: CARF
Processo: 10980.903002/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.903002/2014-23
ACÓRDÃO
1201-006.848 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLTECH DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DE
DECLARAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. NOVA ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, e colacionados
aos autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios suficientes e
hábeis à comprovação do direito alegado, o equívoco no preenchimento de
declaração não pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito
creditório vindicado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim
de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto condutor, podendo
intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar
contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o
rito processual. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 1201-006.847, de 12 de junho de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10980.903001/2014-89, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.848 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903002/2014-23
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que homologou parcialmente a
compensação pleiteada, referente a Saldo Negativo de CSLL, Exercício 2008, ano-calendário 2007.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A 2a TURMA DA DRJ05, por meio do acórdão no 105-001.521, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade.
Intimada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que repisa os
fundamentos de sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Mérito
No mérito, da leitura do Despacho Decisório, verifica-se que o crédito pleiteado
na PER/DCOMP foi integralmente deferido, mas em razão de o valor declarado em
DIPJ ser inferior, acabou-se limitando o crédito pleiteado:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.848 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903002/2014-23
3

A recorrente alega que para o ano-calendário 2007, inicialmente, a ALLTECH havia
apurado Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$ 2.093.005,67. Ocorre que após o
encerramento do ano-calendário 2007, foi realizada auditoria contábil da empresa
e verificou-se que não foram computadas no resultado algumas despesas com
aquisição de mercadorias. As despesas se referiam às operações formalizadas nas
Notas Fiscais n.o 731 e n.o 732 no valor total de R$ 1.924.785,72 (Doc. 06 – Notas
Fiscais).
Sendo assim, visando refletir corretamente sua posição patrimonial, a ALLTECH
registrou em 2008 o valor das despesas com aquisições de mercadorias em conta
redutora do patrimônio líquido denominada “ajustes de exercícios anteriores”,
conforme é possível verificar no respectivo Livro Razão Contábil (Doc. 07 – Livro
Razão Ajustes de Exercícios Anteriores).
No que se refere o aspecto fiscal, assevera que em contrapartida ao lançamento
no Patrimônio Líquido, foi realizado ajuste no valor do IRPJ a recuperar do ano-
calendário 2007, tendo em vista que o IRPJ devido no período foi menor ao
apurado anteriormente. Assim, o real Saldo Negativo foi apurado em valor
superior e suficiente para compensação integral dos débitos indicados nas
declarações de compensações transmitidas (Doc. 08 – Livro Razão IRPJ a
Recuperar):

Com efeito, o tratamento dado pela Recorrente é o recomendado inclusive pela
Receita Federal do Brasil, conforme se verifica do “Perguntas e Respostas –
Pessoa Jurídica” 2007, época dos fatos geradores discutidos:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.848 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903002/2014-23
4

Verifica-se com isso que o ajuste deveria ter refletido no período de apuração,
assim, caso demonstrado o equívoco no preenchimento da DIPJ, a consequência
seria a procedência do pedido.
A possibilidade de compensar quando reconhecido mero erro no preenchimento
de obrigações acessórias é amplamente reconhecida por este e. Conselho e,
especialmente, por esta e. Turma, conforme, por exemplo, acórdão no 1201-
003.136, de minha relatoria:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.848 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903002/2014-23
5
UNIDADE LOCAL. No caso de erro de fato no preenchimento de declaração,
retificada a declaração e colacionados aos autos, dentro do prazo legal, elementos
probatórios suficientes e hábeis à comprovação do direito alegado, o equívoco no
preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir nova análise
do direito creditório vindicado.
Bem como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Data do fato
gerador: 30/11/2008 DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO
DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA.
ERRO ALEGADO NÃO COMPROVADO. DENEGAÇÃO DO CRÉDITO PRETENDIDO. Não
se reconhece o crédito pretendido, referente a pagamento indevido ou a maior,
fundamentado exclusivamente em DCTF retificadora apresentada após o despacho
decisório, quando o contribuinte deixa de apresentar elementos de prova materiais
capazes de comprovar o erro supostamente cometido no preenchimento da
declaração original. (PA 10660.905440/2009-81, ac. 1201-003.156, j. 19.09.2019)
No presente caso, a Recorrente juntou notas fiscais, livro razão, bem como livro
diário que, a meu ver, demonstram, no mínimo, de forma indiciária a existência
do direito pleiteado. Nesse contexto, entendo que o direito creditório deva ser
analisado à luz dos documentos juntados aos presentes autos.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e,
no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar o retorno dos autos à
Unidade Local Competente para análise do direito creditório pleiteado
considerando na apuração da base de cálculo do IRPJ os montantes registrados a
título de ajustes de exercícios anteriores à luz dos documentos acostados ao
Recurso Voluntário, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o
rito processual habitual.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto condutor, podendo intimar a
parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a
qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito
processual.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.848 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903002/2014-23
6
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 193
DF CARF MF
Original